Tribunal: TJDFT
Processo: 0733568-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ESCORREITA FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA
1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública.
2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente possuir contra si condenação transitada em julgado por roubo, sendo posteriormente preso em flagrante e sentenciado pela posse de crack perfazendo a massa líquida de 48,09 g (quarenta e oito gramas e nove centigramas).
3. Não gera nulidade, por si só, a utilização, na decisão proferida, de trechos de fundamentação de casos similares do próprio Juízo, a fim de sustentar a sua convicção sobre os temas tratados.
4. O erro material, como a troca do nome do réu em algum trecho da sentença, é corrigível através da interposição de embargos de declaração.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.